Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-84.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001735-84.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (APELADO), ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.752.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige demonstração de perigo concreto de dano, o qual pode ser comprovado pelas circunstâncias objetivas da condução temerária do veículo em via pública.

2.

Depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial constituem prova idônea para embasar condenação quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

3.

A ausência de vítima identificada não descaracteriza o crime de perigo concreto previsto no artigo 309 do CTB quando demonstrada situação real de risco à incolumidade pública.

4.

A pena de multa prevista alternativamente no artigo 309 do CTB não constitui direito subjetivo do condenado, devendo a escolha da sanção observar os critérios de suficiência e necessidade previstos no artigo 59 do Código Penal.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de FABIANO TELES LEITE, contra sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de sete meses e seis dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de prova do perigo concreto de dano, elemento indispensável à configuração do tipo penal em questão, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela sanção de multa, com amparo na alternatividade prevista no próprio artigo 309 do CTB.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência do perigo concreto de dano, bem como a inviabilidade da conversão da pena diante da extensa ficha criminal do apelante.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026